Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706379-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIZELI &amp; SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA - EPP AGRAVADO: L. V. D. S., L. D. S. S., LEIDIANE DOS REIS SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DOS REIS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIZELI &amp; SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA EPP contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, no processo de conhecimento no 0717438-67.2021.8.07.0009, ajuizado em desfavor de L. V. S. e OUTRA, intimou as partes a dizerem se desejam ou não a designação de audiência de conciliação para eventual mudança dos valores do acordo (ID 115216756, origem). Nas razões (ID 33129402), aduz tratar-se, na origem, de ação reparatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, pela qual as autoras buscam ser indenizadas em razão do óbito de seu genitor, alegadamente ocasionado por defeito no pneu fabricado pela requerida. Narra terem as partes celebrado acordo judicial, ainda não homologado, objetivando o fim do litígio. O douto magistrado a quo, todavia, deixou de homologar o acordo entabulado depois de observar a postura contraditória das agravadas. Ressalta que a negociação se deu pelo valor global, considerando a somatória dos prejuízos deduzidos na inicial, tendo a advogada das agravadas e sua genitora participado ativa e pessoalmente da formulação dos termos da minuta. Acrescenta ter sido o acordo celebrado com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, em caráter de negócio definitivo. Assim, diante do dever de cooperação das partes, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, sustenta que a avença deve ser homologada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Ainda, relata ter o Ministério Público se posicionado contra a homologação do acordo sem demonstrar qualquer prejuízo às agravadas. Ressalta inexistir direito líquido e certo das autoras pois, caso a ação prossiga, poderá a pretensão ser julgada improcedente, sobretudo porque, na contestação, a requerida sustenta a culpa exclusiva do condutor, tese que, caso acolhida, poderá romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar. Logo, o acordo mostra-se proporcional e razoável. Afirma, ainda, que as agravadas agiram em violação à boa-fé objetiva, porquanto apresentaram a desistência do acordo depois de inequívoca aceitação dos valores ofertados. Aponta a violação ao princípio da proibição do comportamento contraditório e da lealdade processual. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para homologar o acordo judicial e extinguir o processo com resolução de mérito, condenando a parte agravada em litigância de má-fé. Preparo efetuado (ID 33128350). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater o agravante decisão que intimou a parte autora a dizer se desiste do acordo e se prefere seguir com o processo, bem como intimou ambas as partes a manifestarem a intenção de se conciliarem em audiência. Transcrevo a decisão vergastada (ID 115216756, origem): “Vistos esses autos. A par das várias manifestações de ambas as partes, bem como do Ministério Público, INTIMO a parte autora a dizer se desiste do acordo que esta nos autos (ID 109982205) e se prefere seguir com o processo, acrescentando que o acordo somente poderá ser homologado se a parte concordar expressamente, o que não ocorreu, já que em suas manifestações posteriores a assinatura, aduziu que a proposta poderia "melhorar", na esteira do que disse o Ministério Público. Já o réu afirmou que não pretende melhorar a proposta, uma vez que entende ser justo o valor entabulado após muitas negociações, logo, apenas se a parte autora ratificar sua manifestação de vontade é que o acordo poderá ser homologado. De outro lado, intimo ambas as partes a dizerem, de forma OBJETIVA (sem digressões sobre as próprias razões), se desejam ou não a designação de audiência de conciliação para eventual mudança dos valores do acordo, advertindo-se que, se qualquer uma das partes se manifestar de forma negativa, o processo seguirá em seus ulteriores termos, com prolação de decisão saneadora, pois embora assinado o termo do acordo, a parte pode dele desistir antes da sua homologação, o que não significa falta de lealdade ou boa-fé, ao contrário do que disse o réu. O prazo para as manifestações é de cinco dias. Após, tornem conclusos para decisão”. No caso, portanto, o douto magistrado a quo limitou-se a intimar as partes para manifestação a respeito da manutenção dos termos do acordo e sobre a possibilidade de designação de audiência de conciliação, ressaltando, como visto, que, “apenas se a parte autora ratificar sua manifestação de vontade é que o acordo poderá ser homologado” – o que denota prudência, haja vista se tratar de partes incapazes, nascidas em 12/05/2012 e 30/06/2015. Assim, percebe-se que o julgador de origem nada decidiu sobre a homologação ou não do acordo entabulado, tratando-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (art. 203, §3o, do CPC), portanto irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator